Tribunal: TJMT
Processo: 1031898-93.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031898-93.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IZAIAS CARLOS SANTOS - CPF: 899.584.461-20 (RECORRENTE), WENDER JOSE DA COSTA - CPF: 736.837.011-53 (ADVOGADO), Supermercado Machado (RECORRIDO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n.
1031898-93.2021.811.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Embargante(s):
Supermercado Machado

Embargado(s):
Izaias Carlos Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta: 203

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO - INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte autora por esta Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob minha relatoria, conheceu do Recurso e lhe deu
provimento, a fim de reformar a sentença recorrida, reconhecendo a existência da responsabilidade da ré, decorrente de batida de veículo dentro das dependências do estabelecimento, fixando indenização por danos morais.

Inconformado com a decisão, a ré opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de que o referido acórdão é omisso/contraditório, já que houve, no presente caso, culpa exclusiva de terceiro, fato este que exclui a responsabilidade da ré, afastando a incidência da Súmula 130 do STJ.

A Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte que é ré na ação de indenização por danos morais.

Sabe-se que a contradição que dá ensejo aos declaratórios é a chamada contradição interna, isto é, aquela verificada entre trechos do julgado embargado, em outras palavras
, “
entre os elementos que compõem a estrutura do provimento jurisdicional”
(STJ - REsp: 1415165 PR 2013/0362639-3,
DJE de 30/08/2021).

Já a
omissão

que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação “de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento.” (TJMT - N.U 1018462-10.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL. DJE de 30/08/2021).

No entanto, vê-se dos autos que o embargante não indicou em sua manifestação qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, passível de correção por meio de Embargos de Declaração.

Apenas a título exemplificativo, vê-se que apesar de o embargante defender que houve o rompimento do nexo causal, em razão de ter fornecido ao consumidor os dados da pessoa que danificou o veículo do embargado, o que, em tese, relativizaria a aplicabilidade da Súmula 130 do STJ, a mesma deixa de apontar a existência dos vícios na decisão proferida por este juízo.

Em casos análogos:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. ROUBO A MÃO ARMADA OCORRIDO NO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
RISCO INERENTE À ATIVIDADE EXERCIDA PELA EMPRESA RECORRENTE QUE NÃO PODE SER REPASSADO AO CONSUMIDOR.
APLICABILIDADE DO ART. 14, § 1.o, DO CDC. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RESSARCIMENTO DO VALOR DO VEÍCULO VIA SEGURO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em que o Recorrido afirma que fora vítima de roubo nas dependências do estacionamento do supermercado Recorrente, tendo sido levado o seu veículo e pertences.

2. É incontroversa a ocorrência do roubo do veículo, nas dependências (estacionamento) da empresa Recorrida. Com efeito, fora juntado o Boletim de Ocorrência lavrado na mesma data da ocorrência dos fatos junto à Polícia Judiciária Civil e o seguro veicular fora acionado providenciando posteriormente o ressarcimento do bem.

3.
Em casos tais, é objetiva a responsabilidade civil da empresa Recorrente em razão do risco da atividade (art. 927, parágrafo único, do CCB/2002).
No caso de roubo/assalto a estabelecimentos comerciais, não há se falar em hipótese de caso fortuito ou força maior, pois previsível a sua ocorrência. Conforme orientação pacífica
do C.
STJ
:
De acordo com os ditames do Código de Defesa do Consumidor, os shoppings, hotéis e hipermercados que oferecem estacionamento privativo aos consumidores, mesmo que de forma gratuita, são
responsáveis pela segurança tanto dos veículos, quanto dos clientes. Aplicação, ainda, da inteligência da
Súmula

130
/
STJ
. " (EREsp 419.059/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 12/06/2012).

4. É dever dos estabelecimentos comerciais zelar pela segurança de seu ambiente, de modo que não se há falar em força maior/caso fortuito para eximi-los da responsabilidade civil decorrente de assaltos violentos aos consumidores.

5. Dano material inocorrente, visto que o ressarcimento do veículo levado no roubo foi ressarcido via seguro veicular (ID 101303089). Com relação aos demais pertences não há provas nos autos que os mesmos estavam na posse da Recorrente, visto que não foi discriminado no Boletim de Ocorrência e pedido administrativo junto ao supermercado.

6. O dano moral, neste caso, é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo psicológico causado ao Recorrido em decorrência do assalto sofrido. O simples fato de vivenciar um roubo a mão armada, por si só, já afeta o equilíbrio emocional de qualquer ser humano. A situação vivenciada, por óbvio, extrapola em muito o mero dissabor da vida cotidiana, restando configurado ato atentatório à dignidade do Recorrido, passível de indenização por danos morais.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1032071-54.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

Portanto, a conclusão a que se chega é que o embargante não se conformou com o resultado do julgamento, e que pretende se valer desta via para a rediscussão da matéria, a fim de ver reconhecida a ausência de sua responsabilidade neste caso, o que evidentemente é incabível, ante a dicção do referido dispositivo legal.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES
LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI
N.o 9.099/95.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende as Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. 3.
Embargos
de
Declaração
rejeitados.

(N.U 1014913-49.2021.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 01/06/2022)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.
1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.
3.
Embargos
rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022
)

Por fim, como não se pode textualmente afirmar sobre o intuito protelatório dos embargos, é o caso de indeferir-se a multa prevista no art. 1026, §2o CPC, conforme pleiteado.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022